Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEPILAÇÃO A LASER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OCASIONADA POR FORTUITO EXTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIANTADO INDEVIDA.
1. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor, porquanto a apelante e a apelada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, de modo que deve ser reconhecida, no caso, a incidência das normas protetivas do sistema.
2. A ineficácia do tratamento se dá pelo longo espaçamento entre as sessões que, inicialmente, ocorreu pelo estado de gravidez da autora e período de amamentação, e, posteriormente, pela pandemia de COVID-19, circunstâncias que não possuem qualquer vinculação com a conduta da ré, e caracterizam fortuito externo, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código do Consumidor.
3. Diante do parcial cumprimento do avençado, com a realização de 2 sessões de laser, é necessária, como bem ressaltou a sentença, a restituição das parcelas adimplidas, excluindo-se aquelas correspondentes às sessões realizadas.
4. Recurso conhecido e não provido.